Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. OMISSÃO DE REGISTROS RELEVANTES. TEMA 22 DO STF.

I – Consoante a tese jurídica firmada pelo eg. STF no julgamento do RE 560.900, sob o rito da repercussão geral - Tema 22 -, a existência de ocorrências policiais não representa omissão de registros relevantes para considerar o candidato inapto na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso público para provimento de vagas do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, tanto que o impetrante ocupa desde 2021 o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás.

II – Segurança concedida.